Tribunal: TJBA
Processo: 8055108-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055108-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LIMA SOUZA CONSTRUTORA, CONSULTORIA EM MINERACAO E AMBIENTAL LTDA

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA SOUZA

AGRAVADO: F7 JAQUEIRA MINERACAO SPE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA MORAES ROSA, ANDRE ANTONIO ARAUJO DE MEDEIROS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. PROTOCOLO EM JUÍZO INCOMPETENTE. ERRO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a tempestividade de embargos à execução e encerrou a instrução. A Recorrente alega omissões sobre os efeitos do protocolo em juízo incompetente, coisa julgada e cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em verificar: a) se há omissão na decisão colegiada quanto à análise da titularidade do imóvel e do pedido subsidiário formulado; e b) se é cabível o uso da via dos embargos para prequestionamento e rediscussão do mérito da remoção.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as teses, assentando que o erro no protocolo inicial foi sanado sem prejuízo às partes e que a decisão anterior em exceção de pré-executividade não faz coisa julgada material sobre a exigibilidade do título.

4. O encerramento da instrução insere-se no poder de direção do processo pelo magistrado, não havendo cerceamento de defesa quando a parte não demonstra utilidade na produção de novas provas.

5. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição no julgado, revelando-se nítida a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nesta via.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

Tese de julgamento
: "1. O erro material no protocolo de recurso ou defesa, desde que sanado sem prejuízo e dentro da lógica da instrumentalidade das formas, não gera intempestividade ou nulidade insanável."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por
LIMA SOUZA CONSTRUTORA, CONSULTORIA EM MINERAÇÃO E AMBIENTAL LTDA
, nos autos do Agravo de Instrumento nº 8055108-86.2025.8.05.0000, em que figuram como recorridos
F7 JAQUEIRA MINERAÇÃO SPE S/A e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça